Tribunal: STF
Processo: RE 94458
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART-153 PAR-22 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- O EXAME DA ALEGADA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-159 DO CÓDIGO CIVIL
IMPORTA REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO.
- DISSIDIO JURISPRUDENCIAL AVENTADO A MARGEM DA NORMA DO ART-305 DO
REGIMENTO INTERNO ENTÃO VIGENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.